Tribunal: TJMT
Processo: 1032964-03.2024.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032964-03.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[KATIANA DOMINGOS DA SILVA - CPF: 020.841.931-41 (RECORRENTE), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:
1032964-03.2024.8.11.0003.

Origem:
1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente:
KATIANA DOMINGOS DA SILVA.

Recorrido:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 7 A 10/7/2025.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra sentença que julgou improcedentes os pedidos relativos ao pagamento de FGTS e demais verbas trabalhistas, por entender tratar-se de ocupante de função pública sem previsão legal para o benefício.

A recorrente sustenta que exerceu a função de Agente de Combate às Endemias de 2020 a 2024, sob vínculos sucessivos, sem processo seletivo e em desvio de finalidade, pleiteando o reconhecimento da nulidade contratual e a consequente condenação do ente público ao pagamento do FGTS, com fundamento nos Temas 1010, 916 e 551 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação temporária de Agente de Combate às Endemias sem lei municipal específica que a autorize, ou o provimento dessa função por meio de cargo em comissão, configura nulidade do vínculo; e (ii) saber se a nulidade do contrato temporário de servidor público confere ao trabalhador o direito ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária de Agente de Combate às Endemias pelo Município de Rondonópolis revela-se nula, por ausência de lei municipal específica que autorize tal forma de vínculo, além da vedação expressa constante da Lei Complementar Municipal no 266/2018, que restringe a contratação temporária ou terceirizada desses agentes, salvo exceções não demonstradas nos autos.

A função de Agente de Combate às Endemias possui natureza técnica e operacional, incompatível com provimento por cargo em comissão, conforme art. 37, V, da CF/1988 e jurisprudência do STF no Tema 1010, o que reforça a nulidade dos contratos celebrados.

A nulidade contratual por desvio de finalidade e ausência de amparo legal impõe o pagamento de FGTS, conforme art. 19-A da Lei no 8.036/1990, sendo desnecessária a comprovação de vínculo celetista, conforme fixado no Tema 916 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A contratação temporária de Agente de Combate às Endemias por município sem lei específica que a autorize, ou o provimento dessa função por meio de cargo em comissão, é nula, por violar o art. 37, IX e V, da Constituição Federal, respectivamente, e o princípio da legalidade estrita.

A nulidade do contrato temporário de servidor público, seja por ausência de previsão legal ou por desvirtuamento da finalidade do cargo, garante ao trabalhador o direito ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) sobre a remuneração percebida, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/90, observada a prescrição quinquenal, mas não à multa de 40% sobre o saldo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, V e IX; EC no 51/2006; Lei no 8.036/1990, art. 15, § 2o e art. 19-A; Lei no 8.212/1991, art. 28, § 9o; Lei no 9.099/1995, art. 55; LC Municipal no 266/2018, art. 14; Lei Federal no 8.745/93, art. 6o; CC, art. 319; CPC, art. 373, II; EC no 113/2021, art. 3o; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 658026/MG (Tema 612); STF, RE 1407944, Rel. Min. Edson Fachin, j. 26.10.2022; STF, RE 596475/RR (Tema 916); STF, Tema 1010; STF, Tema 551, RE 1.066.677, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, Sessão Virtual de 15.05.2020 a 31.05.2020; TJMT, N.U 1029144-73.2024.8.11.0003, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Julgado em 27.06.2025, DJE 27.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática (ID 286041367), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou improcedentes o pedido inicial, por entender que a demandante exerce função pública e não haver previsão legal na Lei Federal no 11.350/2006, ou na Lei Complementar Municipal no 166/2018, com relação ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Em suas razões recursais, a reclamante sustenta que: a) exerceu a função de agente de combate às endemias de 2020 a 2024, sem processo seletivo e sob regime jurídico administrativo, com vínculo prorrogado de forma irregular; b) o contrato é nulo por tratar-se de cargo de natureza técnica e operacional, o que inviabiliza o provimento por meio de cargo comissionado, conforme Tema 1010 do STF; e c) faz jus ao recebimento de FGTS, conforme os Temas 551 e 916 do STF, uma vez comprovado o desvirtuamento da contratação temporária. Ao final, requer a reforma da sentença, para serem julgados procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

O reclamado
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Compulsando os autos, vê-se que a sentença merece reforma.

Conforme fichas financeiras e holerites apresentados pela reclamante na inicial (ID 286041355),
restou comprovado que houve contratação temporária no período de janeiro de 2016 a novembro de 2024
.

A Constituição Federal de 1988 (CF/1988), em seu art. 37, IX, estabelece:

"IX – A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
".

No caso concreto, a parte reclamante exerceu a função de Agente de Combate às Endemias no município de Rondonópolis por aproximadamente
107 (cento e sete) meses
.

Por outro lado, apesar de o reclamado afirmar que a recorrida não foi contratada temporariamente, as fichas financeiras anexadas à inicial corroboram no sentido contrário, demonstrando que houve contratações temporárias por aproximadamente 8 (oito) anos. Dessa forma, o ente municipal
não
se desincumbiu do seu ônus probatório, conforme dispõe o art. 373, II, do CPC,
devendo os contratos celebrados serem declarados nulos.

Ressalta-se que não há lei municipal específica que autorize a modalidade de contratação temporária para os serviços de saúde, e a Lei Complementar Municipal no 266/2018, que criou a função de ACE,
veda expressamente
a contratação temporária ou terceirizada desses agentes, salvo exceção não comprovada (art. 14).

Assim, a nulidade do contrato temporário, seja por ausência de previsão legal específica ou por desvirtuamento da finalidade do cargo em comissão, impõe o pagamento do FGTS ao trabalhador, nos termos do art. 19-A, da Lei no 8.036/90, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916 da Repercussão Geral.

Nesse passo,
considerando a nulidade das contratações
,
o artigo 19-A, da Lei no 8.036/1990, dispõe que: “
É
devido
o depósito do
FGTS
na conta vinculada do trabalhador
cujo contrato de trabalho seja declarado nulo
nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”.

Ressalta-se que ao caso se aplica a tese fixada no recente Tema 551 do STF, assim ementado:

"(...)
Servidores temporários
não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo

(I) expressa previsão legal
e/ou contratual em sentido contrário, ou
(II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública
, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogaçõe
s
". (STF, Plenário, RE 1.066.677, Relator Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes; Sessão Virtual de 15/05/2020 a 31/05/2020). (grifei).

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. NULIDADE. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME. 1. Reclamação ajuizada por servidora pública que atuou sob contratos temporários sucessivos. O juízo singular julgou os pedidos improcedentes, entendendo que a reclamante era servidora pública sem vínculo temporário renovado, que não havia previsão legal para FGTS e que as férias e o terço constitucional foram regularmente pagos. A reclamante interpôs Recurso Inominado, sustentando a nulidade do contrato por irregularidade na prorrogação e pela natureza técnica e operacional do cargo, pleiteando o recebimento de FGTS e férias com 1/3 constitucional com base nos Temas 551, 916 e 1010 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a contratação temporária de Agente de Combate às Endemias sem lei municipal específica que a autorize, ou o provimento dessa função por meio de cargo em comissão, configura nulidade do vínculo; (ii) saber se a nulidade do contrato temporário de servidor público confere ao trabalhador o direito ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e às férias com 1/3 constitucional; e (iii) saber se a comprovação do pagamento de férias e terço constitucional por meio de fichas financeiras e holerites afasta o direito à sua percepção retroativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A contratação temporária de Agente de Combate às Endemias pelo Município de Rondonópolis é nula, uma vez que não há lei municipal específica que autorize tal modalidade de contratação para os serviços de saúde, e a Lei Complementar Municipal no 266/2018, que criou a função de ACE, veda expressamente a contratação temporária ou terceirizada desses agentes, salvo exceção não comprovada
. 4. A função de Agente de Combate às Endemias possui natureza eminentemente técnica e operacional, não se enquadrando nas atribuições de direção, chefia ou assessoramento, o que torna nula qualquer tentativa de provimento por meio de cargo em comissão, conforme o art. 37, V, da Constituição Federal e o Tema 1010 do Supremo Tribunal Federal
. 5. A nulidade do contrato temporário, seja por ausência de previsão legal específica ou por desvirtuamento da finalidade do cargo em comissão, impõe o pagamento do FGTS ao trabalhador, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/90, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916 da Repercussão Geral
. 6. O ônus da prova do pagamento de verbas trabalhistas, como férias e terço constitucional, incumbe ao devedor. No presente caso, os holerites e fichas financeiras apresentados pela própria reclamante comprovam o regular pagamento de férias, do terço constitucional de férias e do 13o salário, não havendo saldo pendente dessas verbas.

IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A contratação temporária de Agente de Combate às Endemias por município sem lei específica que a autorize, ou o provimento dessa função por meio de cargo em comissão, é nula, por violar o art. 37, IX e V, da Constituição Federal, respectivamente, e o princípio da legalidade estrita
. 2.
A nulidade do contrato temporário de servidor público, seja por ausência de previsão legal ou por desvirtuamento da finalidade do cargo, garante ao trabalhador o direito ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) sobre a remuneração percebida, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/90, observada a prescrição quinquenal, mas não à multa de 40% sobre o saldo
. 3. A comprovação do regular pagamento das férias e do terço constitucional por meio de holerites e fichas financeiras afasta o direito à sua percepção retroativa, mesmo em caso de nulidade do contrato temporário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, V e IX; EC no 51/2006; Lei no 8.036/1990, art. 15, § 2o, art. 19-A; Lei no 8.212/1991, art. 28, § 9o; Lei no 9.099/1995, art. 55; LC Municipal no 266/2018, art. 14; Lei Federal no 8.745/93, art. 6o; LC Municipal no 11.243/2020; CC, art. 319; CPC, art. 376; EC no 113/2021, art. 3o; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 658026/MG (Tema 612); STF, RE 1407944, Rel. Min. EDSON FACHIN, Julgamento: 26/10/2022, Publicação: 27/10/2022; STF, RE 596475/RR (Tema 916); STF, Tema 1010; STF, Tema 551, RE 1.066.677, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, Sessão Virtual de 15/05/2020 a 31/05/2020; STJ, Súmula no 646; STJ, REsp no 1.495.146/MG (Tema 905); STF, RE 870947 (Tema 810); TJMT, N.U 1028149-60.2024.8.11.0003, Rel. GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/04/2025, publicado no DJE 04/04/2025; TJMT, N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, Rel. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023; TJMT, N.U 0001828-86.2016.8.11.0002, Rel. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, publicado no DJE 13/04/2023; TJMT, N.U 1025367-54.2022.8.11.0002, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024; TJMT, N.U 1000697-73.2023.8.11.0015, Rel. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, publicado no DJE 03/05/2024.

(N.U 1029144-73.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 27/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025) (grifei).

A propósito, recente julgado prolatado por este Relator:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. RECURSO INOMINADO. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PROLONGADA. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME. 1. Recurso inominado interposto pelo ente municipal contra sentença, que reconheceu a nulidade da contratação temporária da reclamante como Agente de Combate às Endemias e determinou o pagamento de FGTS e férias acrescidas do terço constitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação da reclamante como Agente de Combate às Endemias configura vínculo temporário irregular, ensejando a nulidade do contrato e o consequente direito ao FGTS; e (ii) estabelecer se a reclamante tem direito ao pagamento de férias e do terço constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A contratação da reclamante por aproximadamente 49 meses caracteriza sucessivas prorrogações, evidenciando desvirtuamento da contratação temporária prevista no art. 37, IX, da CF/1988, o que impõe a nulidade do vínculo. 4. Nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990, a nulidade do contrato de trabalho impõe o pagamento do FGTS, uma vez que a reclamante manteve o direito ao salário
. 5. O art. 1o, inciso II, da Lei Complementar Municipal no 266/2018 assegura aos Agentes de Combate às Endemias o direito a férias e ao terço constitucional, razão pela qual deve ser mantida a condenação ao pagamento da verba respectiva, deduzindo-se eventuais valores já pagos.

6. O entendimento está conforme a tese fixada pelo STF no Tema 551, que assegura o pagamento de férias e do terço constitucional aos servidores temporários quando houver previsão legal ou desvirtuamento da contratação temporária. 7. A correção monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde o vencimento de cada parcela, com juros de mora aplicados nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 até dezembro de 2021 e, posteriormente, pela taxa SELIC, conforme EC no 113/2021. 8. O recorrente é isento de custas processuais, nos termos do art. 236 da CNGC/MT, mas deve arcar com honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.

IV. DISPOSITIVO E TESE. 9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A contratação temporária reiterada por período prolongado configura desvirtuamento do vínculo temporário, ensejando sua nulidade. 2. Declarada a nulidade do contrato, é devido o depósito do FGTS nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990. 3. Servidores temporários fazem jus a férias e ao terço constitucional quando houver previsão legal ou desvirtuamento da contratação temporária, conforme fixado pelo STF no Tema 551. 4. A correção monetária deve seguir o IPCA-E e os juros de mora devem obedecer ao regime do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 até dezembro de 2021 e, posteriormente, à taxa SELIC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; Lei Complementar Municipal no 266/2018, art. 1o, II; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; EC no 113/2021; Lei no 9.099/1995, art. 55; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 551, RE 1.066.677, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, Sessão Virtual de 15/05/2020 a 31/05/2020.

(N.U 1028149-60.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025) (grifei).

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, julgando procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do FGTS à demandante, pelo período de janeiro de 2020 a novembro de 2024.

Determino, ainda, que a correção monetária seja feita pelo IPCA-E, desde o vencimento de cada parcela, e juros de mora pela caderneta de poupança, conforme o art. 1o F, da Lei no 9494/97, desde a citação válida. E, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Por fim, deverá a reclamante apresentar planilha com todos os valores devidos, deduzindo-se os valores que porventura foram quitados pelo reclamado e, ainda, observando-se o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025